Tribunal: TJES
Processo: 5002673-61.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002673-61.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS NUNES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002673-61.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MANOEL MESSIAS NUNES e BANCO BMG SA

RECORRIDA: BANCO BMG AS e MANOEL MESSIAS NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (modalidade RCC), determinar a restituição de valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. O autor alega o desconhecimento e a inexistência da contratação. O banco recorrente sustenta a regularidade do negócio jurídico firmado por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica avançada; (ii) se os elementos de segurança apresentados (biometria facial e geolocalização) são suficientes para atestar a manifestação de vontade; e (iii) se houve a efetiva disponibilização do numerário em favor da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não desonera a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão firmado em 22/08/2022, devidamente formalizado por "assinatura eletrônica avançada", nos termos da Lei nº 14.063/2020.

A validade da declaração de vontade é reforçada por múltiplos fatores de segurança: biometria facial (selfie) e registro de geolocalização que coincide com o endereço residencial informado pelo autor na petição inicial.

A disponibilização do numerário foi comprovada por meio de comprovante de transferência bancária (TED) em conta de titularidade do autor, sem que este apresentasse extratos bancários que pudessem infirmar o recebimento ou demonstrar o estorno dos valores.

Comprovada a higidez do negócio jurídico e a ausência de conduta ilícita, não subsiste o dever de indenizar ou de restituir valores, impondo-se a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do autor julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não desonera o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A contratação bancária por meio digital, quando amparada por assinatura eletrônica avançada composta por biometria facial, geolocalização e timestamps, goza de presunção de autenticidade e integridade. 3. A comprovação de repasse do numerário via TED em conta de titularidade do cliente corrobora a validade do negócio jurídico e afasta a tese de inexistência de contratação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, arts. 6º, VIII e 14;

CPC, art. 373, I e II;

Lei nº 14.063/2020, art. 5º, II;

MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MANOEL MESSIAS NUNES
e o requerido
BANCO BMG SA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18062155), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo indicado na exordial, devendo a requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data;
b)
CONDENAR o banco réu a pagar à parte requerente, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 4.843,44 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde as respectivas datas dos descontos, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação,
compensado-se o valor de R$ 1.304,10 (mil, trezentos e quatro reais e dez centavos)
;
c)
CONDENAR

o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo a contar da publicação da sentença. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

O Recurso Inominado do autor (ID 18062162), busca a reforma parcial da sentença a fim de que seja majorado o valor do
quantum
indenizatório, a título de dano moral, bem como que seja afastada a compensação de valores.

O Recurso Inominado do requerido (ID 18062159), reitera a tese de regularidade da contratação. Por essa razão pleiteia a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, que seja afastado a repetição em dobro; a redução da indenização por danos morais; e que seja concedida a compensação de valores.

Contrarrazões foram apresentadas (IDs 18062169 e 18062171).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que estão ausentes as hipóteses legais para a concessão do efeito suspensivo.

Afasto a preliminar de intempestividade apontada pelo banco requerido, considerando que ambos os recursos foram interposto na mesma data, sendo a intimação determinada em conjunto, não havendo que se falar em intempestividade nesse caso. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

Preliminarmente, cumpre analisar
eventual incidência do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema repetitivo versa acerca da validade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado e da necessidade de adequada informação ao consumidor sobre a natureza da avença.

No caso concreto, embora a controvérsia envolva contrato de cartão consignado na modalidade RCC/RMC, não se verifica identidade estrita entre a matéria afetada e a discussão travada nos autos, motivo pelo qual não há falar em suspensão obrigatória do processo.

Isso porque o autor alega em sua exordial a inexistência de contrato, mencionando que nunca realizou nenhum tipo de contratação com a instituição bancária, sendo que a sentença tratou exclusivamente da referida questão, não adentrando a análise da possibilidade de vício de consentimento (que seria contraditória a tese da inexistência de contratação) e da validade do tipo de contrato.

Assim,
afasto
a suspensão do feito.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Todavia, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tal circunstância não exime a parte autora da apresentação de prova mínima de suas alegações.

Sendo assim, a controvérsia que paira nos autos é acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado nº 17557566 (RCC - Cartão de Benefício Consignado), conforme extrato do INSS no ID 18062135, pág. 4.

Como mencionado, embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte requerida/recorrente, que apresentou elementos de formalização das contratações.

Na análise do caso, verifica-se a validade das contratações por meio da convergência de provas documentais. O requerido apresentou nos autos contrato: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, termos de consentimento e contratação de saques mediante cartão de crédito (ID 18062147), devidamente assinado de forma eletrônica pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 22/08/2022.

A autenticidade da contratação é atestada por múltiplos fatores de segurança eletrônica, notadamente a biometria facial (
selfie
do contratante), o registro de geolocalização e os
timestamps
(carimbo de tempo), que indicam o momento exato da adesão (22/08/2022 às 10:13:27). Tais elementos conferem presunção de veracidade à manifestação de vontade por meio digital, encontrando amparo legal tanto no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, quanto na Lei nº 14.063/2020, que em seu art. 5º, inciso II, classifica e valida a “assinatura eletrônica avançada” como meio idôneo de comprovação da autoria e da integridade de documentos em formato eletrônico.

Reforça a higidez da assinatura eletrônica o fato de que a geolocalização registrada no momento do “check-in” digital coincide com o endereço residencial do autor informado na petição inicial (Av. Antônio Costa Leal, Seac, São Mateus - ES), o que afasta qualquer alegação de fraude por terceiros.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo depósito de valor em favor do autor, efetuado pelo requerido via TED, na quantia de R$ 1.304,10, datado de 22/09/2022, conforme documento acostado ao ID 18062148, pág. 1 e 2. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ressalte-se que não prospera a tese autoral de ausência de comprovação de depósito de valores, considerando que a parte autora não apresentou impugnação específica quanto ao recebimento do crédito, deixando de acostar aos autos extratos de sua movimentação bancária da conta destino (Caixa Econômica Federal) que pudessem comprovar a ausência do depósito ou o seu efetivo estorno. Trata-se de prova de fácil produção pela parte autora, cuja ausência faz presumir a disponibilidade do numerário em seu proveito.

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, depósito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorais.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença. Face ao resultado do julgamento, resta prejudicado o recurso da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BMG
, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 18062155 para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
CONHEÇO
o recurso do autor,
MANOEL MESSIAS NUNES,
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, eis que prejudicada sua análise. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão da assistência judiciária gratuita que lhe concedo no presente momento, ante a hipossuficiência econômica demonstrada.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ RELATOR

RECURSO : RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO : 5002673-61.2025.8.08.0047

JUÍZO : JUÍZO DE SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ(A) : DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RECORRENTES : MANOEL MESSIAS NUNES E BANCO BMG S.A.

RECORRIDOS : BANCO BMG S.A. E MANOEL MESSIAS NUNES

VOGAL : RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a lide para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a devolução em dobro de parcelas e indenização por danos morais. O voto do Juiz Relator deu provimento ao recurso da instituição financeira. Divergência inaugurada para manter a decisão originária por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos, ante a ausência de juntada do instrumento devidamente assinado e violação do dever de informação ao consumidor hipossuficiente. Recursos conhecidos e desprovidos.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RCC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco réu à restituição em dobro dos descontos indevidos (R$ 4.843,44) com autorização de compensação de valores (R$ 1.304,10) e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.500,00. O autor pleiteia a majoração da verba indenizatória e o afastamento da compensação ; o réu sustenta a regularidade formal da contratação por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a regularidade formal da pactuação e a manifestação livre de vontade do consumidor; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de reparação por danos morais e a compensação de valores determinada reclamam modificação.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau equacionou com acerto a lide ao registrar que a instituição financeira ré, malgrado alegar a ocorrência de contratação presencial esclarecida, deixou de coligir aos autos o instrumento contratual assinado, apresentando documentação unilateral inidônea para comprovar o consentimento do consumidor.

4. O desatendimento ao dever legal de informação clara e ostensiva sobre a real natureza onerosa da avença invalida o negócio jurídico e impõe a restituição dos valores indevidamente extraídos de benefício previdenciário de caráter alimentar.

5. O valor indenitário fixado em R$ 1.500,00 amolda-se perfeitamente aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade frente às peculiaridades do caso concreto, inviabilizando tanto a redução quanto a majoração pretendidas pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Condenação dos recorrentes vencidos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em relação ao autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal